Tribunal: STF
Processo: MI 7297
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE DEFICIENTE FÍSICO. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO E PRESIDENTE DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PELO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Mandado de injunção impetrado por Marcelo Auday de Pinho, em 13.3.2020, contra o “Governador do Estado do Amazonas, do Presidente da Assembleia Legislativa, respectivamente em Manaus, Estado do Amazonas” (fl. 1, e-doc.1) por suposta omissão em regulamentar o § 4º-A do art. 40 da Constituição da República.
    2. O impetrante afirma-se servidor estadual, tendo ingressado no serviço público em 1º.10.1998, antes da Emenda Constitucional n. 20/1998.
    Informa ser pessoa com “deficiência auditiva severa” em função da qual requereu, administrativamente e sem sucesso, a aposentadoria especial prevista no inc. I do § 4º do art. 40 da Constituição da República, carente de regulamentação pelas autoridades impetradas.
    Assevera a necessidade de o “Judiciário determinar a aplicação imediata da Lei Complementar n. 142/2013 e do art. 57 da Lei 8,213/1991, enquanto perdurar a omissão legislativa” (fl. 8, e-doc. 1). Aponta precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.
    Requer o benefício da gratuidade da justiça e o “processamento administrativo da aposentadoria especial, a teor do art. 40, § 1º, inc. III, a, da Const. Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, combinado com a Lei Complementar 142/2013 (ao atingir 10 anos no serviço público e cinco no cargo” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Pede “a procedência do pedido com a concessão do mandamus, objetivando a aposentadoria especial” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. Na espécie vertente, o impetrante suscita ausência da norma regulamentadora da aposentadoria especial do deficiente físico, originariamente prevista no inc. I do § 4º do art. 40 da Constituição da República, atualmente revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, nos termos dos §§ 4º-A, 4º-B e 4º-C daquele artigo.
    5. Na al. q do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser competente este Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de injunção:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: (...)
    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de injunção no qual figurem, como autoridades impetradas, governador de Estado e presidente de Assembleia Legislativa.
    A matéria não admite discussão mínima, inclusive sobre o cabimento da impetração por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. Confira-se, por exemplo:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, "Q", DA C.F.). NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR,ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E GOVERNADOR DO ESTADO, EM FACE DO QUE DISPÕE O ART. 102, I, "Q", DA CONSTITUIÇÃO” (MI n. 36, Relator o Ministro Sydney Sanches, Pleno, DJ 31.3.1995).
    6. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “é inviável substituir, no polo passivo da relação processual, quer do mandado de injunção, quer do mandado de segurança, a autoridade impetrada que o requerente indicou na inicial. (…) Não conhecimento do pedido pelo STF, determinando-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça” (MI n. 414, Relator o Ministro Néri da Silveira, Pleno, DJ 6.5.1994). Ainda nesse sentido:
    “Se o juiz entender ausente, no caso submetido à sua apreciação, a pertinência subjetiva da lide quanto à autoridade indicada como coatora, deverá julgar extinto o processo, sem julgamento de mérito, por inocorrência de uma das condições da ação (CPC, art. 267, VI), que constitui matéria de direito passível de cognição de ofício pelo magistrado (CPC, art. 301, par. 4º). Precedentes” (MS n. 33.645 MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2015). 
    7. Pelo exposto, não conheço do presente mandado de injunção (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c inc. II do art. 330 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora